Tribunal: TJMT
Processo: 1020248-84.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020248-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TERMO DE EMBARGO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR INICIALMENTE – VALOR DADO À CAUSA NA INICIAL –
DECISÃO REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Por não haver elementos suficientes que pudessem aferir o proveito econômico obtido com a exploração da área embargada, deve ser mantido o valor dado à causa na inicial da Ação Anulatória, observado a possibilidade de se rediscutir a questão em eventual preliminar arguida na contestação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Eliseu Jose Schafer, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo n. 1006832-26.2023.8.11.0040, determinou correção do valor da causa e a realização de complementação das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que o feito de origem não visa à anulação da multa ambiental fixada no valor de R$ 6.412.448,17 (seis milhões quatrocentos e doze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e dezessete centavos), mas tão somente do termo de embargo n. 122699, de modo que não é possível aferir o proveito econômico imediato com a eventual procedência da demanda.

Discorre acerca da autonomia do auto de infração (multa) e do termo de embargo, ressaltando que o primeiro é tão somente um documento destinado à descrição clara e objetiva da infração administrativa ambiental constatada, com indicação dos dispositivos legais e regulamentares infringidos e da sanção cabível, dentre as várias espécies de sanções autônomas. O embargo, por sua vez, da espécie acautelatória, é aplicado como medida administrativa cautelar; já o sancionatório, é aquele aplicado quando do julgamento do processo administrativo, mediante a observância do devido processo legal e ampla defesa.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, em casos como este, em que é incerto o proveito econômico, o valor atribuído à causa se dará por mera estimativa.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja determinado o normal prosseguimento da ação de base, independentemente de emenda à inicial e recolhimento de custas adicionais.

O pretendido efeito ativo foi por mim deferido, para manter o valor dado à causa na inicial
(
id.
181609682
)
.

O Agravado deixou de apresentar sua contraminuta consoante certidão de id. 189020157.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
192483171
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Eliseu Jose Schafer, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Anulatória de Termo de Embargo n. 1006832-26.2023.8.11.0040, determinou correção do valor da causa e a realização de complementação das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial.

Denota-se dos autos que
Eliseu Jose Schafer
ajuizou a
Ação Anulatória, em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo objetivo é a declaração de nulidade do termo de embargo 122699, e tão somente, lavrado pela SEMA/MT após inspeção realizada em 22 de setembro de 2016, que identificou remotamente locais com desmatamento e queimadas, documentado no processo administrativo 568321/2016.

O Juiz singular, ao receber a inicial, proferiu a seguinte decisão:

VISTOS. Compulsando os autos verifica-se que a pretensão da parte autora é a declaração da nulidade do termo de embargo n. 122699, originado do auto de infração n. 162357, cuja multa aplicada, atualizada, consiste no valor de R$ 6.412.448,17, entretanto, à causa foi atribuído o valor de R$ 79.860,00, em total descompasso com o disposto no art. 292, inciso II, do CPC.

Assim, na forma do citado artigo, determino a intimação da parte autora para, em 15 (quinze) dias, corrigir o valor da causa e realizar a complementação das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, p. único, CPC).

Contra essa decisão, Eliseu Jose Schafer, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando não é possível aferir o proveito econômico imediato com a eventual procedência da demanda

Voltando os olhos à questão de fundo, entendo que assiste razão ao Agravante.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, no artigo 72, prevê que as infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.

§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, serlhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.

§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:

I - advertido por irregularidades que tenham sido praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgão competente do SISNAMA ou pela Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha;

II - opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do SISNAMA ou da Capitania dos Portos, do Ministério da Marinha.

§ 4° A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

§ 5º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da infração se prolongar no tempo.

§ 6º A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obedecerão ao disposto no art. 25 desta Lei.

§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o produto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições legais ou regulamentares.

§ 8º As sanções restritivas de direito são:

I - suspensão de registro, licença ou autorização;

II - cancelamento de registro, licença ou autorização;

III - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

IV - perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;

V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três anos.

Consoante se infere da previsão normativa, para cada infração ou irregularidade ambiental identificada o órgão competente deverá impor a sanção administrativa ambiental correspondente, podendo ser aplicadas duas ou mais sanções de forma simultânea nos termos do que determina o parágrafo 1º do artigo 72 da lei mencionada.

Logo, é de se destacar que, apesar de estarem relacionadas ao mesmo fato, a multa e o embargo são sanções autônomas, ou seja, o pagamento da multa não cancela o embargo e o cancelamento do embargo não isenta o pagamento da multa.

Assim, sem delongas, por se cuidar de pretensão à anulação do Termo de Embargo n. 122699, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT e por não haver elementos suficientes que pudessem aferir o proveito econômico obtido com a exploração da área embargada, penso que deve ser mantido o valor dado à causa na inicial da Ação Anulatória, observado a possibilidade de se rediscutir a questão em eventual preliminar arguida na contestação.

Sendo assim, a reforma da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter o valor dado à causa na petição inicial, observado a possibilidade de se rediscutir a questão em eventual preliminar arguida na contestação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024